Tribunal: TCU
Processo: 009.753/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, acerca de supostas irregularidades em concorrência para contratação de empresa de manutenção da via permanente entre os terminais ferroviários da estação Mercado e da estação Novo Hamburgo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Prumo Engenharia Eireli, com pedido de medida cautelar, dando conta de possíveis irregularidades relacionadas à Concorrência 210/2018, realizada pela Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb Porto Alegre) destinada à contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia de manutenção da via permanente, englobando as vias principais, pátios, terminais e desvios, entre os terminais ferroviários da estação Mercado e da estação Novo Hamburgo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Jussandra Rigo do rol de responsáveis nestes autos, ante o seu falecimento ocorrido em 18/08/2019; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis ouvidos em audiência, deixando de aplicar-lhes a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência à Trensurb Porto Alegre, com fundamento no art. 1o, inciso II, e art. 9o da Resolução TCU 315/2020, que a exigência de carimbo do Ministério do Trabalho nas fichas de registro dos funcionários, para fins de pontuação técnica, bem como o excesso de formalismo na avaliação da documentação, verificados na condução da Concorrência 210/2018, contrariam as disposições dos artigos 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, e arts. 3o, § 1o, inciso I, e 30 da Lei 8.666/1993, por restringir indevidamente o caráter competitivo do certame; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.; 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.